Tribunal: TJPA
Processo: 0006201-38.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006201-38.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOCIBERTO TORRES DE ALMEIDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 9.503/97 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.971/2014). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No homicídio culposo não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia.

2. Na espécie, não se vislumbra, indubitavelmente, imprudência empreendida pelo réu no ato de condução do ônibus coletivo, haja vista que não demonstrado de maneira insofismável que o evento fatídico tenha se dado por inobservância ao seu dever de atenção e de cautela.

3. Extrai-se, em realidade, provas críveis de que a vítima, ao trafegar, em sua bicicleta, na companhia de seu filho, entre o coletivo e o canteiro central da via pública, que estava em obras, acabou se desequilibrando em face do desnivelamento da pista, fazendo com que caísse para debaixo do automóvel.

4. Inexistem nos autos evidências sólidas de que o réu estive empreendendo, no ato, velocidade acima da permitida; tampouco comprovação de que, de fato, falava ao celular durante a ocorrência do sinistro

5. Deveras, nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na hipótese vertente, todavia, ainda que o réu tivesse agido com extrema atenção e cautela, não teria ele domínio da situação para se evitar o acidente, diante do fato do desequilíbrio da vítima, que acabou caindo para debaixo do veículo com o filho.

6. Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, que o apelado, tenha concorrido, ainda que culposamente, para o óbito dos ofendidos,

não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 16185420), que, com arrimo na dicção do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro (
insuficiência de provas
), julgou improcedente a acusação ministerial e absolveu o réu JOCIBERTO TORRES DE ALMEIDA FILHO, da conduta delitiva inserta no art. 302, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 9.503/97 (com redação anterior à vigência da Lei n.º 12.971/2014).

Narra a
peça incoativa
(ID 16185308) que no dia 07/05/2014, por volta das 03h00min, na estrada no Icuí Guajará, em frente ao Conjunto Uirapuru, o acusado em epígrafe teria cometido o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, no exercício de sua profissão, conduzindo veículo de transporte de passageiros, em face da vítima Juliana Nunes da Silva, e de seu filho A.M.N.N., criança com 05 (cinco) anos de idade.

Descreve a preambular que a vítima Juliana Nunes transitava em uma bicicleta levando seu filho na garupa, instante no qual ambos foram atingidos pelo veículo de transporte coletivo, que fazia linha Icuí/Presidente Vargas, pertencente à empresa “Viação Forte”, conduzido pelo ora apelado.

Relata que, em que pese o motorista não estivesse em alta velocidade, ele dirigia falando ao celular e, por tal motivo, não percebeu o momento que o micro-ônibus passou por cima das vítimas.

Informa que que a criança, gravemente ferida, evoluiu a óbito ainda no local, enquanto a vítima Juliana Nunes, apesar de levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito horas depois. O réu abandonou o local do acidente sem prestar socorrido às vítimas.

Em
razões recursais
(ID 16185422), pugna o
Dominus Litis
pela reforma do édito absolutório e consequente condenação do recorrido, diante da alegada existência de provas suficientes à responsabilização criminal a ele imputada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16185423), clama o apelado pelo improvimento da irresignação ministerial, sob pena de violação ao art. 386, inciso VII, do CPPB.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento
e
provimento
do esmero interposto,
“para que o réu JOCIBERTO TORRES DE ALMEIDA FILHO seja condenado pela prática do crime tipificado no art.302, §º único, inciso IV, da lei nº 9.503/97”
.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso ministerial. Pleito condenatório:

Pugna o
Dominus Litis
pela reforma do édito absolutório e consequente condenação do recorrido, diante da alegada existência de provas suficientes à responsabilização criminal a ele imputada.

Não obstante, na espécie, verifica-se que o esmero acusatório não merece prosperar. Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório.

Despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Acerca da prova angariada, dispuseram as testemunhas em juízo:

A testemunha
Carlos Alberto Moreira da Silva
, Policial Militar, afirma:

“Que no dia dos fatos soube que uma mãe estava andando na bicicleta com seu filho e que um ônibus havia batido eles; que falou para o soldado valente ir até o local, pois estava havendo um tumulto; que a população quebrou o ônibus; que queriam bater no acusado; que o acusado tentou fugir e depois compareceu na Delegacia; que o indivíduo disse que queriam bater nele no local e que por isso saiu de lá; que as duas vítimas morreram.”

Adenilzo Arnoud da Vera Cruz
, também policial, em audiência de instrução, assim afirma:

“Que quando chegou no local os fatos já tinham acontecido; que o acusado não estava no local; que acha que ele saiu de lá para não apanhar; que a população estava tumultuando para socorrerem as vítimas; que a informação dos populares foi que o motorista do ônibus dirigia falando ao telefone no momento do atropelamento; que o local do acidente era rota normal do ônibus”.

Eron de Jesus Valente Pinto
, por seu turno, em juízo, assim declara:

“Que não se recorda que se deslocou até o local onde populares estavam tumultuando; que houve um atropelamento na frente do Uirapuru; que os populares disseram que um motorista de ônibus estava dirigindo falando no celular; que o motorista não se encontrava no local; que procurou a empresa em que ele trabalhava e seus colegas da empresa, mas que ninguém sabia do paradeiro dele; que uma vítima estava morta e a outra foi socorrida; que a bicicleta estava no local; que próximo ao local do fato estavam acontecendo obras.”

A Testemunha
Luiz Omar da Conceição Domiliano
, motorista de ônibus da empresa na qual o recorrido trabalhava, assevera em juízo:

“Que no dia dos fatos entrou em contato com o acusado para avisar que era para ele ligar; que tentou novamente ligar para ele e que ele atendeu; que disse que era para ele ir devagar e que ele disse: “Tá bom”; que ele desligou o telefone; que na época a passagem do Icuí-Guajará tinha iniciado algumas obras no local; que o acidente foi na Rua Santa Fé; que tomou conhecimento do fato quando uma cobradora ligou dizendo que o Jociberto atropelou uma senhora e uma criança; que não teve uma informação exata do que aconteceu; que Jociberto se afastou da empresa.”

Testemunha ocular dos fatos,
Alisson Gomes Santos Marçal
pôde descrever minuciosamente a dinâmica delitiva, assim narrando:

“Que no dia dos fatos estava saindo de uma farmácia na frente de onde ocorreu o fato, na Rua Santa Fé; que na época era apenas uma via e que estavam fazendo obras no local; que alguns perímetros daquela via tinham alguns buracos; que tinha acabado de colocar um crédito em seu celular quando viu um ônibus na parada; que uma moça passou com um menino em uma bicicleta; que a moça estava freando com o pé; que a moça caiu e foi para baixo do ônibus e viu que o ônibus saiu e passou por cima da moça; que o motorista desceu extremamente nervoso; que populares queriam bater no motorista; que perto do acidente havia uma lombada; que o veículo passou por cima do rosto da criança e por cima do estômago da mãe; que a mãe da criança tentou passar para a calçada, mas caiu.”

A testemunha
Daniel José Cristo da Silva,
cobrador de micro-ônibus, por sua vez, relata:

“Que no dia dos fatos estava saindo junto com o motorista, estavam vindo da garagem; que foram na casa do seu motorista; que ao passar o Uirapuru, próximo uma farmácia, um rapaz estava com seu micro-ônibus; que esse micro-ônibus que ia na sua frente parou em uma parada para dois passageiros subirem;
que nessa hora uma moça de bicicleta passou ao lado do veículo; que logo a frente, ao chegar próximo a uma obra, o ônibus passou e ela novamente estava do seu lado e nesse momento essa moça se desequilibrou e tentou segurar no ônibus; que como o ônibus estava em movimento, a bicicleta caiu e ela foi parar embaixo do ônibus;
que o ônibus passou por cima da cintura dela; que quando viu no início, a moça estava atrás do ônibus e a criança estava na garupa da bicicleta; que a criança veio a óbito imediatamente; que a menina estava indo na frente de bicicleta; que o ônibus que lhe atropelou estava um pouco mais atrás e que acredita que o motorista tinha visão da ciclista.”

O recorrido
Jociberto Torres de Almeida
, por seu turno, em interrogatório judicial, confirma ter sido o autor do acidente que levou as vítimas a óbito, aduzindo, no entanto, que a ofendida se desequilibrou da bicicleta e acabou caindo embaixo coletivo, vejamos:

“Que no dia dos fatos estava trabalhando na linha Icuí-Ananindeua; que estava indo para o Icuí e que recebeu uma ligação do Luiz ao entrar na Rua Santa Fé para não correr no ônibus; que quando chegou em frente ao Uirapuru, abriu a porta para dois passageiros entrarem; que olhou pelo retrovisor para sair com o ônibus e não viu ninguém; que quando ia saindo escutou um barulho da lateral do ônibus; que quando freou, a parte de trás do ônibus levantou; que quando parou, desceu para ver o que tinha acontecido e se deparou com a criança e a mãe no chão; que foi para o outro lado da rua e perguntou para os populares de onde aquela moça e a aquela criança tinham saído; que não percebeu que bateu neles; que viu a moça passar por seu ônibus anteriormente; que resguardou o espaço para ela enquanto estava dirigindo com o ônibus; que já tinha passado por ela; que quando viu a ciclista estava freando para parar por conta de um buraco e que seguiu no ônibus; que foi o primeiro atropelamento que se envolveu; que foi demitido da cooperativa em que trabalhava; que na época já tinha carteira de motorista profissional; que depois dos fatos ficou preso; que os colegas de seus filhos que estudavam em uma escola próximo ao local do acidente chegavam chorando em casa dizendo que estavam falando de seu pai; que ameaçavam a sua esposa; que teve de se mudar para viver uma vida nova; que quando aconteceu o acidente ficou desnorteado; que alguns populares começaram a quebrar o ônibus no dia do fato; que foi para a Seccional e informou que era o motorista do atropelamento; que ficou escondido por um tempo em uma sala da Delegacia e depois de um tempo prestou depoimento.”

O robustecer a versão defensiva, citem-se as conclusões da prova técnica, atinente ao Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID 16185309, pág. 57), que atesta que o trecho do local do acidade era uma via utilizada como duplo sentido de tráfego, em virtude de a faixa contrária estar em obras; que o recapeamento asfáltico apresentava-se em razoáveis condições de tráfego, com diversos desnivelamentos na pavimentação localizados próximos ao canteiro central.

Em considerações de ordem técnico-periciais, ainda descreve o
expert
:

“b) a Estrada Santa Fé apresentava-se em obras e a pavimentação asfáltica localizada na lateral direita, próximo ao canteiro central da via e metros antes da posição de repouso final do cadáver, encontrava-se com desnivelamentos. Logo, é provável que a condutora da bicicleta, que trafegava neste sentido, tenha adentrado a porção mediana da pista de rolamento, objetivando não cruzar pelos desnivelamentos da pavimentação e/ou tenha perdido o controle do veículo em virtude dos mesmos;

c) No momento dos exames, os peritos não encontraram marcas de pneumáticos de frenagem ou derrapagem, ainda que os condutores dos veículos tenham reagido, essa reação não se materializou na forma de frenagem, desvios de direção, entre outros exemplos de reação. (...)

d) Não se pode assegurar se o condutor do veículo (micro-ônibus) imprimia velocidade acima da permitida para a via de tráfego, em virtude da ausência de elementos que possibilitassem este cálculo de velocidade.”

A que se pode notar, o interrogatório do apelado, corroborado pela prova técnica e pela testemunhal, notadamente o depoimento da testemunha ocular
Alisson Gomes Santos Marçal,
impõem significativa dúvida acerca da conduta culposa irrogada ao apelado.

Destarte, no homicídio culposo não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia.

Na espécie, não se vislumbra, indubitavelmente, imprudência empreendida pelo réu no ato de condução do ônibus coletivo, haja vista que não demonstrado de maneira insofismável que o evento fatídico tenha se dado por inobservância ao seu dever de atenção e de cautela.

Extrai-se, em realidade, provas críveis de que a vítima, ao trafegar, em sua bicicleta, na companhia de seu filho, entre o coletivo e o canteiro central da via pública, que estava em obras, acabou se desequilibrando em face do desnivelamento da pista, fazendo com que caísse para debaixo do automóvel.

Inexistem nos autos evidências sólidas de que o réu estive empreendendo, no ato, velocidade acima da permitida; tampouco comprovação de que, de fato, falava ao celular durante a ocorrência do sinistro (Vide Laudo de Análise em Conteúdo de Aparelho Telefônico à ID 16185313, pág. 24).

Registre-se que, em que pese o resultado do Laudo Toxicológico à ID 16185312, positivo para o uso de “cocaína” no organismo do apelado, a prova técnica não aponta a recenticidade do uso da droga, tampouco a capacidade de influência sobre o comportamento do réu, que alega ter efetuado o consumo dias antes do ocorrido.

No tocante à matéria em debate, bem fundamenta o Juízo singular:

“Da análise percuciente desse material probatório extrai-se a ausência de prova cabal da culpabilidade do acusado pelo acidente fatal que levou a óbito mãe e filho na condição de vítimas do sinistro, situação essa que inviabiliza a sua condenação pela prática do crime descrito no art. 302, parágrafo único, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos.

O laudo necroscópico do infante (...) concluiu que a criança teve sua morte de natureza violenta, com traumatismo craniano, decorrente do acidente de tráfego – atropelamento.

O laudo pericial do local do crime no item 10, "b", constatou que a Estrada Santa Fé apresentava-se em obras e a pavimentação asfáltica localizada na lateral direita, próximo ao canteiro central da via e metros antes da posição de repouso final do cadáver, encontrava-se com desnivelamentos (...) - ID 73959634.

A testemunha ocular do fato Alisson Gomes Santos Marçal, arrolada pelo Parquet, afirmou em juízo que estava saindo de uma farmácia bem na frente de onde ocorreu o acidente, tendo visualizado o momento em que uma senhora passou de bicicleta com uma criança na garupa freando o veículo com o pé e que ambos caíram para debaixo do ônibus que passou por cima deles.

Por outro lado, as testemunhas policiais que foram diligenciar acerca da ocorrência, afirmaram que quando chegaram no local do acidente estava tendo confusão generalizada, pois vários populares quebraram o ônibus causador do evento e ainda queriam agredir o réu, o qual estaria falando ao telefone no momento do sinistro.

O réu, por sua vez, afirmou que estava dirigindo o micro-ônibus e que ao chegar em frente ao Uirapuru parou e abriu a porta para dois passageiros entrarem e quando saiu com o coletivo escutou um barulho na sua lateral que o fez parar novamente porque a parte de trás do ônibus havia levantado, sendo que ao ir verificar o que ocorrera se deparou com a mãe e a criança no chão. Alegou ainda, que tinha passado há pouco tempo por eles, mas que não os viu novamente ao sair da ‘parada’ apesar de ter olhado pelo retrovisor, tendo negado ainda que estava a falar ao celular no momento do acidente.

O réu, por sua vez, afirmou que estava dirigindo o micro-ônibus e que ao chegar em frente ao Uirapuru parou e abriu a porta para dois passageiros entrarem e quando saiu com o coletivo escutou um barulho na sua lateral que o fez parar novamente porque a parte de trás do ônibus havia levantado, sendo que ao ir verificar o que ocorrera se deparou com a mãe e a criança no chão. Alegou ainda, que tinha passado há pouco tempo por eles, mas que não os viu novamente ao sair da ‘parada’ apesar de ter olhado pelo retrovisor, tendo negado ainda que estava a falar ao celular no momento do acidente.

A instrução processual, portanto, conforme já inferido, não dissipou a atmosfera de dúvida quanto a efetiva responsabilidade penal do acusado pelo delito que lhe é imputado na prefacial acusatória, posto que as provas carreadas aos autos não demonstraram de forma inequívoca que ele teria agido com negligência, imprudência ou imperícia, fato a atrair para a espécie o princípio do in dubio pro reo a impor a sua absolvição.”

Colhe-se, portanto, a inexistência de provas suficientes de que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado.

Deveras, nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na hipótese vertente, todavia, ainda que o réu tivesse agido com extrema atenção e cautela, não teria ele domínio da situação para se evitar o acidente, diante do fato do desequilíbrio da vítima, que acabou caindo para debaixo do veículo com o filho.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, que
o apelado, tenha concorrido, ainda que culposamente, para o óbito dos ofendidos,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado nos autos. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
absolutório objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024